Tribunal: STF
Processo: RE 1335224
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - JUÍZO DE CENSURA PELOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO, OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO DA ORA APELANTE – POLICIAIS MILITARES QUE, APÓS RECEBEREM DENÚNCIA ANÔNIMA, INFORMANDO QUE UMA MULHER, DE VULGO ‘LOURA’, ESTARIA PRATICANDO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, PROCEDERAM AO LOCAL DESCRITO. REALIZADA A ABORDAGEM, COM A APELANTE FOI ENCONTRADO, NO INTERIOR DE UMA POCHETE, PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, EM SITUAÇÃO QUE NÃO ENDEREÇA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTE, EIS QUE SEM MOVIMENTO DE COMPRA E VENDA – AGENTES DE POLÍCIA, QUE INSISTEM QUANTO AO MATERIAL ENTORPECENTE. RECORRENTE QUE ADMITE TER INDICADO AOS AGENTES MILITARES, O LOCAL EM QUE GUARDAVA O RESTANTE DA DROGA, ALEGANDO, CONTUDO, QUE SERIA PARA O CONSUMO PRÓPRIO – 68 (SESSENTA E OITO) GRAMAS DE CLORIDRATO DE COCAÍNA QUE ESTAVAM GUARDADOS NA RESIDÊNCIA – PROVA ILÍCITA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO, APELANTE QUE NÃO FOI INFORMADA DO SEU DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO, MÁCULA A CONTAMINAR TODA A PROVA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, INCLUSIVE PELO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS, AO QUE SE ACRESCENTA COM A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS, QUE COMPROVEM O VÍNCULO ASSOCIATIVO, SEQUER OS REQUISITOS DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE, A ENDEREÇAR A UMA REUNIÃO CRIMINOSA COM O FIM DE PRATICAR A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE – ANIMUS ASSOCIATIVO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO. SEQUER O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS, CONDUZINDO AO USUÁRIO, PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO A SER OBSERVADO. AUSÊNCIA, DE NARRATIVA - ARTIGO 386, VII DO CPP, COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA” (págs. 14-15 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI e LXIII, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que 
    “[...] verificado, após o ingresso da polícia em casa alheia, com expressa autorização do morador para tanto, o flagrante delito, resta legitimada a prisão do possuidor de entorpecente, sem anterior advertência de seu direito ao silêncio, razão pela qual é lícita a prisão em flagrante do agente e a apreensão de objetos relacionados à infração penal” (pág. 2 do documento eletrônico 4).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que o art. 5°, XI, da Lei Maior não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, transcrevo a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “À apelante, são atribuídas as condutas de trazer consigo, substância entorpecente, e a associação para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.
    Narra a exordial acusatória, que os policiais militares receberam uma denúncia anônima específica, informando que uma mulher, conhecida como ‘loura’, com as mesmas características da apelante, estava realizando a mercancia ilícita de drogas, na localidade apontada. Os agentes procederam ao local, e revistaram a recorrente, sendo com ela encontrada, dentro de uma pochete, pequena quantidade de cocaína, 12 (doze) embalagens plásticas.
    Em seguida, ao ser questionada a apelante indicou onde havia escondido o restante do entorpecente, que se encontrava dentro de um cômodo, próximo ao ponto em que ela foi inicialmente abordada. E, neste local, foram arrecadados, mais de 121 (cento e vinte e uma) embalagens, contendo cloridrato de cocaína.
    No presente, como se depreende das oitivas das testemunhas, a prova que foi formada, resultou em mácula ao princípio da não autoincriminação.
    Em seu depoimento, o Policial Militar, Sr. Leandro Correa Barreto, descreve com precisão, a abordagem a apelante, e a indicação, desta, do local onde estava escondido o entorpecente após ser instada a fazê-la. É a sua declaração, prestada por meio audiovisual, cuja transcrição não constitui uma reprodução literal:
    ‘(...) ela foi presa por tráfico de drogas; ela tinha material entorpecente, possivelmente cocaína. Ela estava na comunidade, na rua, onde foi feita a abordagem, e ela estava com uma pochete, e pequena quantidade. Eu perguntei onde estava o restante da carga do material, ela falou que não tinha, que só estava vendendo aquilo ali mesmo. Ela falou que estava vendendo, na prática do trafico de drogas. eu pedi novamente que ela me levasse ao local onde estava o material, a carga, que nós já sabíamos que ela praticava trafico de drogas ali; já tinha várias denúncias anônimas sobre uma mulher, de codinome ‘loura’, praticando tráfico de entorpecente no local. Nesse dia a gente teve uma denúncia mais concreta, dando a localização, a posição que estava, a vestimenta., e a gente procedeu ao local. Ela me levou ate uma construção, de 1 cômodo, ou 2 cômodos, onde estava o restante da carga. Ela falou que recebeu pela manhã, e ia vender durante o dia. Espontaneamente ela levou ate a droga. (...). A droga estava dentro do cômodo, embaixo do travesseiro, dentro de uma sacola. (...) A casa era bem próximo a onde ela estava. Negativo quanto a ela falar que era usuária; ela falou que estava na venda de trafico de drogas. (...) O local onde ela estava é a boca de fumo, bem o local onde vende drogas. é bem onde é a boca de fumo.’
    Corroborando a narrativa do seu colega de farda, o Sr. Fabiano Pereira Machado André Luiz Ribeiro, afirma que:
    ‘(...)Foi tráfico, ela tinha consigo quantidade, não me recordo quantidade certa, de cocaína. Estava numa pochete, e posterior à revista que foi efetuada nela, ela conduziu até um cômodo, e apresentou o resto da carga. O cômodo era próximo de onde ela estava. É um cômodo, uma casa.... lá dentro, ela apresentou o resto da droga. (...) - juízo. A informação que foi dada na denúncia anônima, é que tinha uma mulher, loira, que estava traficando no local, nesse dia. Foi nesse dia mesmo que eu tive conhecimento. O vulgo dela era ‘loura’, deram o local e características dela. Ela admitiu que estava vendendo a droga no local. Era aproximadamente umas 20 capsulas. No local que ela levou, não me recordo exatamente, mas eram umas 100 e pouco, 200 capsulas. (...)O local onde ela foi presa é conhecido como Pau Roxo, comunidade que tem venda de droga. Eu nunca presenciei elemento armado ali, mas há informação que sim. Ela admitiu que estava na venda, ela não disse que era usuária, em momento nenhum’.
    O que está a revelar que à apelante não foi informado do seu direito constitucional ao silêncio. É o que se extrai, ao ser interrogada.
    ‘as drogas realmente estavam lá, lá em casa. Era pro meu uso. Estava na minha pochete sim, eu estava indo para a praia. (então a senhora estava com 133 tubos plásticos de cocaína, indo para a praia?) não com isso tudo, estava com menos um pouquinho, dentro da pochete. Não me lembro quanto estava na pochete, tinha poucos. Eu estava indo pra praia, porque eu comprei pro meu uso mesmo. Era isso, 12 tubos. Eles chegaram, me abordaram e mandaram eu entregar o restante. Ai eu levei eles lá em casa, peguei o restante e entreguei. Sim senhor, os 133 pinos de cocaína. Era pro meu consumo, pra eu não ter que ficar indo toda hora na boca comprar. Eu pago R$700. (mas a senhora acabou de dizer que estava desempregada...) Eu tinha vendido o terreno. Vendi a metade do terreno, por R$ 5 mil. Era dinheiro até eu voltar a trabalhar. Eu gastei tudo já, o dinheiro. (...)’
    [...]
    O que se estende ainda que na fase investigatória, pois não pode ser pressionada a assumir atos, sem que seja advertida do seu direito ao silêncio, de não ser obrigada a se declarar culpada e assim, o de não produzir provas contra si. Mácula existente que leva à ilicitude da prova obtida, com o fato de que os autos não fornecem a prova cabal de que a apelante estivesse reunida a um grupo criminoso, com a finalidade de comercializar entorpecente. Não são trazidos indícios neste sentido, tampouco é citada alguma conexão fática entre a recorrente, e a organização criminosa que, supostamente, atuaria na localidade.
    O conjunto probatório não revela a presença do vínculo associativo, ou a certeza quanto aos requisitos pertinentes à estabilidade e à permanência, elementares próprios do crime de associação, como é o entendimento doutrinário e de jurisprudência.
    Desta feita, inexistindo o animus associativo, tem-se que não restou demonstrada a participação ou o envolvimento da ora apelante em grupo criminoso organizado, com o fim de comercializar substâncias tóxicas, o que leva também à sua absolvição pelo artigo 35 da Lei de Drogas.
    [...]
    Sendo reflexo deste direito o de não praticar ato que represente em uma incriminação.
    Levando ainda à absolvição pelo artigo 35 da Lei de Drogas, ao que se adiciona a falta de mostra do núcleo de que a apelante trazia consigo todo o material entorpecente, vez que a pesagem maior estava guardada em um cômodo, não trazendo a prova, a demonstração do comportamento que lhe foi atribuído, e quanto ao primeiro, a mostra endereça ao usuário, princípio da correlação a ser preservado.
    Desta feita, a absolvição se impõe por ambos os fatos penais, artigo 33 e 35 da Lei de Drogas, com a expedição de alvará de soltura, se por ‘AL’ não estiver presa” (págs. 18-22 do documento eletrônico 3).
    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Direito ao silêncio. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.274.521-AgR/GO, Rel. Min. Presidente).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.206.559-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 1.057.451/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.106.755/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.124.250/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.120.887/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.169.665/RJ, Rel. Min. Rosa Weber.
    Por fim, ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso não prosperaria. É que o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, consoante se observa nos seguintes precedentes deste Tribunal cujas ementas passo a transcrever:
    “Informação do direito ao silêncio (Const., art. 5º, LXIII): relevância, momento de exigibilidade, conseqüências da omissão: elisão, no caso, pelo comportamento processual do acusado.
    I. O direito à informação da faculdade de manter-se silente ganhou dignidade constitucional, porque instrumento insubstituível da eficácia real da vetusta garantia contra a auto-incriminação que a persistência planetária dos abusos policiais não deixa perder atualidade.
    II. Em princípio, ao invés de constituir desprezível irregularidade, a omissão do dever de informação ao preso dos seus direitos, no momento adequado, gera efetivamente a nulidade e impõe a desconsideração de todas as informações incriminatórias dele anteriormente obtidas, assim como das provas delas derivadas.
    III. Mas, em matéria de direito ao silêncio e à informação oportuna dele, a apuração do gravame há de fazer-se a partir do comportamento do réu e da orientação de sua defesa no processo: o direito à informação oportuna da faculdade de permanecer calado visa a assegurar ao acusado a livre opção entre o silêncio - que faz recair sobre a acusação todo o ônus da prova do crime e de sua responsabilidade - e a intervenção ativa, quando oferece versão dos fatos e se propõe a prová-la: a opção pela intervenção ativa implica abdicação do direito a manter-se calado e das conseqüências da falta de informação oportuna a respeito” (HC 78.708/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence – grifei).
    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando ‘transcrito literalmente o texto legal impugnado’ e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP” (ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifei).
    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, transcrevo trecho da decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello no julgamento do RE 1.058.089/RJ, de sua relatoria, que bem elucida o tema em discussão:
    “A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo, sustentou que o Tribunal ‘a quo’ teria transgredido o preceito inscrito no art. 5º, LXIII, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se processualmente inviável, eis que se insurge contra acórdão que decidiu a causa em conformidade com a orientação jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame.
    Ninguém ignora, considerada a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação (RTJ 176/805-806, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que assiste a qualquer pessoa o direito de manter-se em silêncio, sem se expor – em virtude do exercício legítimo dessa faculdade – a qualquer restrição em sua esfera jurídica, desde que as suas respostas às indagações que lhe venham a ser feitas possam acarretar-lhe grave dano (‘Nemo tenetur se detegere’).
    É que indiciados e réus (e, até mesmo, testemunhas) dispõem, em nosso ordenamento jurídico, da prerrogativa contra a autoincriminação, consoante tem proclamado a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/929-930, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RDA 196/197, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 78.814/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com o explícito reconhecimento dessa prerrogativa, constitucionalizou-se, em nosso sistema jurídico, uma das mais expressivas consequências derivadas da cláusula do ‘due process of law’.
    Qualquer pessoa que sofra investigações penais, policiais ou parlamentares, ostentando, ou não, a condição formal de indiciado – ainda que convocada como testemunha (RTJ 163/626 – RTJ 176/805- -806, v.g.) –, possui, entre as várias prerrogativas que lhe são constitucionalmente asseguradas, o direito de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra si própria, consoante reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 141/512, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Esse direito, na realidade, é plenamente oponível ao Estado, a qualquer de seus Poderes e aos seus respectivos agentes e órgãos. Atua, nesse sentido, como poderoso fator de limitação das próprias atividades de investigação e de persecução desenvolvidas pelo Poder Público (Polícia Judiciária, Ministério Público, Juízes, Tribunais e Comissões Parlamentares de Inquérito, p. ex.).
    Cabe registrar que a cláusula legitimadora do direito ao silêncio, ao explicitar, agora em sede constitucional, o postulado segundo o qual ‘Nemo tenetur se detegere’, nada mais fez senão consagrar, desta vez no âmbito do sistema normativo instaurado pela Carta da República de 1988, diretriz fundamental proclamada, desde 1791, pela Quinta Emenda que compõe o ‘Bill of Rights’ norte-americano.
    Na realidade, ninguém pode ser tratado, pelo Poder Público, como culpado, sem que exista prévia condenação penal transitada em julgado (RTJ 176/805-806, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.), nem constrangido a confessar a prática de um ilícito penal (HC 80.530-MC/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), nem, ainda, forçado a produzir quaisquer provas contra si próprio (RTJ 141/512, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 180/1125, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 69.026/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 77.135/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 83.096/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RHC 64.354/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.). Trata-se de prerrogativa que, no autorizado magistério de ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO (‘Direito à Prova no Processo Penal’, p. 111, item n. 7, 1997, RT), ‘constitui uma decorrência natural do próprio modelo processual paritário, no qual seria inconcebível que uma das partes pudesse compelir o adversário a apresentar provas decisivas em seu próprio prejuízo (...)’ (grifei).
    O direito de o indiciado/acusado (ou testemunha) permanecer em silêncio – consoante proclamou a Suprema Corte dos Estados Unidos da América em Escobedo v. Illinois (1964) e, de maneira mais incisiva, em Miranda v. Arizona (1966) – insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do devido processo legal.
    A importância de tal entendimento firmado em Miranda v. Arizona (1966) assumiu tamanha significação na prática das liberdades constitucionais nos Estados Unidos da América, que a Suprema Corte desse país, em julgamento mais recente (2000), voltou a reafirmar essa ‘landmark decision’, assinalando que as diretrizes nela fixadas (‘Miranda warnings’) – entre as quais se encontra a prévia cientificação de que ninguém é obrigado a confessar ou a responder a qualquer interrogatório – exprimem interpretação do próprio ‘corpus’ constitucional, como advertiu o então ‘Chief Justice’ William H. Rehnquist, autor de tal decisão, proferida, por 07 (sete) votos a 02 (dois), no caso Dickerson v. United States (530 U.S. 428, 2000), daí resultando, como necessária consequência, a intangibilidade desse precedente, insuscetível de ser derrogado por legislação meramente ordinária emanada do Congresso americano (‘... Congress may not legislatively supersede our decisions interpreting and applying the Constitution …’).
    Vale registrar, a esse respeito, a lição de GILMAR FERREIRA MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO (‘Curso de Direito Constitucional’, p. 635/636, item n. 9.3.3.3.1, 2007, IDP/Saraiva):
    ‘O direito do preso – a rigor o direito do acusado – de permanecer em silêncio é expressão do princípio da não auto-incriminação, que outorga ao preso e ao acusado em geral o direito de não produzir provas contra si mesmo (art. 5º, LXIII).
    Tal como anotado por Pertence em magnífico voto proferido no HC 78.708, de que foi o relator (DJ de 16-4-1999), ‘o direito à informação da faculdade de manter-se silente ganhou dignidade constitucional – a partir de sua mais eloquente afirmação contemporânea em Miranda vs. Arizona (384 US 436, 1966), transparente fonte histórica de sua consagração na Constituição brasileira – porque instrumento insubstituível da eficácia real da vetusta garantia contra a auto-incriminação – ‘nemo tenetur prodere se ipsum, quia nemo tenere detegere turpitudinem suam’ –, que a persistência planetária dos abusos policiais não deixa de perder atualidade.
    Essas regras sobre a instrução quanto ao direito ao silêncio – as chamadas ‘Miranda rules’ – hão de se aplicar desde quando o inquirido está em custódia ou de alguma outra forma se encontre significativamente privado de sua liberdade de ação: ‘while in custody at the station or otherwise deprived of his freedom of action in any significant way’.
    Antes do advento do texto constitucional de 1988, o tema era tratado entre nós no âmbito do devido processo legal, do princípio da não-culpabilidade e do processo acusatório.
    Agora, diante da cláusula explícita acima referida, compete ao intérprete precisar o significado da decisão do constituinte para a ordem constitucional como um todo.
    Titular do direito é não só o preso, mas também qualquer acusado ou denunciado no processo penal.
    A jurisprudência avançou para reconhecer o direito ao silêncio aos investigados nas Comissões Parlamentares de Inquérito.’ (grifei)
    A análise objetiva do caso ora em exame conduz ao reconhecimento da ocorrência de nulidade, por não haver sido assegurada ao ora recorrido, na espécie, a prerrogativa constitucional que venho de mencionar. 
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência” (sem os grifos do original).
    Especificamente sobre o caso, cito, ainda, o julgamento do RE 1.234.183/RJ, de minha relatoria.
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão atacado não diverge da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator